Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CET. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. ENCARGOS INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATO. COBRANÇA CABÍVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.
2. No caso dos autos, a parte autora não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança.
3. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007. (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.)
3.1. Considerando que o CET corresponde ao percentual anual total de todas as taxas, tarifas, custos e seguros cobrados, incabível seu uso para aferir eventual irregularidade na taxa de juros remuneratórios.
4. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No contrato firmado pelas partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência e sim de juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes.
6. Havendo previsão contratual de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais em caso de cobrança de débitos e valendo tal direito tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, não há como ser considerada ilícita tal disposição contratual. Precedentes.
7. No caso dos autos, a autora apelante não demonstrou que houve qualquer cobrança indevida, de forma que não há que se falar em restituição de valores, muito menos em restituição em dobro.
8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.